Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-28.2025.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-28.2025.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: IRAN TAVARES CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E REMUNERAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru e recurso adesivo manejado por servidor público municipal contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou o ente público ao pagamento de R$ 2.500,00 em razão do não pagamento do 13º salário e da remuneração referente ao mês de dezembro de 2020, verbas reconhecidas em ação de cobrança conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de verbas remuneratórias de natureza alimentar enseja, por si só, indenização por danos morais; (ii) definir se é cabível a majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante de conduta, dano e nexo causal, não bastando a mera ilicitude administrativa.

4. A jurisprudência consolidada afasta a presunção automática de dano moral em hipóteses de atraso ou inadimplemento de verbas salariais, exigindo comprovação de repercussão concreta e excepcional na esfera íntima do servidor.

5. Ausente prova de constrangimento público, negativação indevida, exposição vexatória ou privação comprovada de condições mínimas de subsistência, o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.
6. Afastada a condenação, resta prejudicado o recurso adesivo que buscava a majoração do valor indenizatório.

7. Cabível a fixação de honorários recursais em favor do ente público, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC, observada a sistemática da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O inadimplemento de verbas remuneratórias de servidor público, ainda que de natureza alimentar, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo indispensável a comprovação de repercussão concreta e excepcional. 2. A ausência de prova de abalo específico afasta o dever de reparação extrapatrimonial, permanecendo assegurado apenas o direito à cobrança das verbas inadimplidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 373, I; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0801822-77.2021.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, AC nº 0800377-18.2021.8.14.0007, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800015-28.2025.8.14.0087, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, restando prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistem.a

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
e de
Recurso Adesivo
manejado por
IRAN TAVARES CALDAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescida de atualização monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, com fundamento nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na origem, cuida-se de demanda indenizatória fundada na alegada ausência de pagamento do 13º salário e da remuneração referente ao mês de dezembro de 2020, verbas de natureza alimentar devidas ao autor, servidor público municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, vinculado à Administração desde 03.03.2008.

Encerrada a instrução, o Juízo a quo, ao reconhecer a conexão com ação de cobrança anteriormente ajuizada (processo nº 0800496-25.2024.8.14.0087), na qual foi reconhecido o direito ao recebimento das verbas salariais inadimplidas, entendeu configurado o dano moral in re ipsa em razão da retenção indevida de verba alimentar, reputando violados os princípios da dignidade da pessoa humana, da moralidade administrativa e da legalidade, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU sustenta a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre eventual conduta da Fazenda Pública e o dano alegado, afirmando que os vencimentos do autor teriam sido devidamente quitados, conforme recibos acostados aos autos.

Aduz que a responsabilização objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reclama a presença concomitante da conduta, do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento da condenação indenizatória.

Regularmente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que o inadimplemento das verbas salariais foi reconhecido inclusive em processo conexo, no qual houve condenação do Município ao pagamento do 13º salário e da remuneração de dezembro de 2020. Argumenta que a retenção indevida de verbas de natureza alimentar configura dano moral presumido, dada sua essencialidade à subsistência digna do trabalhador, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Requer, ainda, caso mantida a condenação, a imposição de custas processuais ao apelante e a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20%.

Paralelamente, o autor interpôs Recurso Adesivo, com fundamento no art. 997, § 2º, III, do CPC, insurgindo-se exclusivamente contra o quantum indenizatório fixado. Sustenta que o valor arbitrado revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação moral, sobretudo diante da reiterada prática de inadimplemento de verbas salariais pelo ente municipal, notadamente em períodos de transição administrativa. Defende que a quantia fixada não possui aptidão para desestimular a conduta ilícita, podendo inclusive fomentar a inadimplência sistemática, na medida em que nem todos os servidores buscam tutela jurisdicional. Requer, assim, a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ausentes contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, passando ao exame conjunto.

A controvérsia reside em saber se o inadimplemento de verbas remuneratórias, ainda que reconhecido judicialmente, enseja, de forma automática, o dever de indenizar por dano moral.

É incontroverso que o salário ostenta natureza alimentar e que sua retenção afronta direito social constitucionalmente assegurado. Contudo, a responsabilidade civil da Administração Pública, mesmo sob a égide do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, não bastando a mera ilicitude administrativa para a configuração do dever de reparação extrapatrimonial.

A orientação jurisprudencial que se consolida nesta Corte é no sentido de que o atraso ou inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de repercussão concreta e excepcional na esfera íntima do servidor. O caráter alimentar da verba, embora relevante, não autoriza a presunção automática de abalo moral, sob pena de converter todo descumprimento obrigacional em hipótese de
dano moral in re ipsa
, o que desbordaria dos parâmetros contemporâneos da responsabilidade civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ex-Procurador Geral do Município, reconhecendo o direito ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 2020, férias proporcionais e 1/3 constitucional, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

2. A sentença foi complementada por embargos de declaração, os quais integraram a condenação para incluir a indenização moral. O Município apelou sustentando ausência de prova de abalo moral específico e postulando aplicação exclusiva da SELIC com base na EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o inadimplemento de verbas salariais a servidor comissionado enseja, por si só, indenização por danos morais;
(ii) definir o critério de atualização monetária e incidência de juros, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte afasta a presunção automática de dano moral decorrente de inadimplemento de verba salarial, exigindo prova concreta de repercussão excepcional.

5. No caso, ausentes nos autos provas de perseguição política, exposição vexatória ou constrangimento público, não se verificam os elementos ensejadores da indenização por dano moral.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e adequar os consectários legais da condenação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801822-77.2021.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO EM ATRASO .
VERBA
DE NATUREZA ALIMENTAR.
DANO

MORAL
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Baião, sob o argumento de que o salário referente ao mês de dezembro de 2020 foi quitado apenas em março de 2023 . O autor alegou que o atraso comprometeu seu sustento, causou constrangimentos e configurou ato ilícito indenizável, pleiteando, além da
verba
atrasada, indenização de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu o direito ao saldo
salarial
, mas afastou a existência de
dano

moral
indenizável. O recurso busca a reforma desse ponto específico da decisão .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso no pagamento do salário de servidor público, ocorrido em dezembro de 2020 e quitado apenas em março de 2023, enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, mesmo sem prova de abalo específico à dignidade ou à esfera psíquica do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário possui natureza alimentar e o seu pagamento constitui direito social constitucionalmente assegurado, sendo obrigação inafastável da Administração Pública, independentemente de transições de governo .

O atraso no pagamento de verbas remuneratórias não configura, automaticamente,
dano

moral
indenizável, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera íntima do servidor.

A caracterização do
dano

moral
exige a demonstração cumulativa de: (i) ilicitude qualificada pela reiteração ou ausência de justificativa legal; (ii) abalo psíquico ou comprometimento da dignidade; (iii) nexo de causalidade; e (iv) ausência de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, embora o atraso
salarial
seja incontroverso, inexiste prova documental ou testemunhal que evidencie constrangimento, humilhação ou privação de condições básicas de subsistência suportadas pelo autor.

A simples percepção de salário-mínimo não autoriza, por si só, a presunção de sofrimento
moral
indenizável, conforme jurisprudência do STJ que afasta o automatismo na indenização por atraso
salarial
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003771820218140007 28149443, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Gildene Rodrigues dos Santos e pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela primeira em face do segundo, reconhecendo o direito ao recebimento de R$ 5.157,37, relativos a verbas rescisórias não pagas, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que o inadimplemento
salarial
causou abalo
moral
presumido, requerendo reforma da sentença para incluir indenização no valor de R$ 28 .240,00. O Município, por sua vez, sustenta que, por se tratar de servidora comissionada, não haveria direito ao terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento de verbas rescisórias a servidor comissionado enseja indenização por
dano

moral
, mesmo sem prova de repercussão concreta; (ii) estabelecer se o servidor comissionado tem direito ao terço constitucional de férias, conforme previsto na Constituição Federal .

III. RAZÕES DE DECIDIR
O não pagamento de verbas rescisórias, ainda que incontroverso, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas e relevantes na esfera pessoal ou social da parte autora. A jurisprudência dominante exige a demonstração de
dano
efetivo à imagem ou à reputação do servidor, não se admitindo, em regra, a presunção de abalo
moral
pelo inadimplemento contratual isolado.
A condição de servidora comissionada não afasta o direito ao recebimento do terço constitucional de férias, conforme interpretação sistemática do art . 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF, que garante tais direitos a todos os servidores públicos, sem distinção. O inadimplemento das verbas incontroversas foi comprovado por meio de cheque emitido e devolvido, reforçando o dever de indenizar materialmente a servidora pelos valores inadimplidos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
A ausência de pagamento de verbas rescisórias a servidor público, sem comprovação de repercussão concreta na esfera pessoal, não enseja, por si só, a indenização por danos morais.
O servidor comissionado faz jus ao terço constitucional de férias, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art . 39, § 3º, da Constituição Federal. A comprovação do inadimplemento por meio de cheque devolvido legitima a condenação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias devidas. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00085377420178140017 28369153, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso em exame, embora a sentença tenha enfatizado a relevância das verbas para a subsistência do servidor, não se verifica nos autos comprovação de circunstâncias extraordinárias aptas a evidenciar lesão efetiva à dignidade ou à esfera psíquica do autor, tais como constrangimento público, exposição vexatória, negativação indevida, privação comprovada de condições mínimas de subsistência ou qualquer outro fato que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

A narrativa limita-se ao não pagamento das parcelas salariais, situação reprovável e apta a ensejar a cobrança judicial das verbas devidas, mas insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável à luz da orientação jurisprudencial predominante.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em consequência, resta prejudicado o Recurso Adesivo interposto pelo autor, porquanto a verba indenizatória deixa de subsistir.

No tocante à sucumbência recursal, considerando o provimento da apelação do Município e o desprovimento do recurso adesivo, não sendo cabível em primeiro grau, por ter a ação tramitado pelo rito do Juizado da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), que aplica subsidiariamente a Lei nº 9.099/95, a qual prevê a ausência de condenação em honorários na fase de conhecimento, condeno o autor ao pagamento de honorários recursais em favor do patrono do ente municipal no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação afastada (proveito econômico), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, restando prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor. Fixo honorários advocatícios recursais nos termos acima delineados, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória ou que promovam rediscussão indevida da matéria poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres da boa-fé processual e da cooperação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026